Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700247-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE MOURA CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ANA KELLY PEREIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida no processo no 0708656-79.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, com resolução de mérito, para "DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao “FORNECIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE)”. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto de recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito